Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-84.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve o valor das astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer.
1.2. O agravante sustenta a excessividade da multa, que atingiu o montante de R$50.000,00, e requer sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução de multa cominatória já vencida, sob o fundamento de excesso ou desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A multa cominatória possui natureza coercitiva e tem por finalidade assegurar o cumprimento da obrigação, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.
3.2. O art. 537, § 1o, do CPC autoriza a modificação apenas da multa vincenda, não alcançando valores já consolidados.
3.3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no sentido de que não é possível a redução de astreintes vencidas, ainda que o montante seja elevado.
3.4. Eventual excesso deve ser prevenido por outros meios, como a conversão da obrigação em perdas e danos ou a adoção de medidas que assegurem o resultado prático equivalente.
3.5. A manutenção da multa vencida preserva a autoridade das decisões judiciais e observa os precedentes obrigatórios.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A multa cominatória pode ser modificada apenas quanto às parcelas vincendas, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. 2. É vedada a redução de astreintes já vencidas, ainda que consideradas elevadas, em observância a precedente vinculante do STJ.”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, caput e p.u., 537, § 1o, 926 e 927, III; Lei no 9.099/1995, art. 52, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 07.05.2025, DJEN 19.05.2025.